Tribunal: TJES
Processo: 5000120-21.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-21.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FAGUNDES MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000120-21.2021.8.08.0002

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
VERA LUCIA FAGUNDES MACHADO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE HOUVE A INTERVENÇÃO DA CONSUMIDORA NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por VERA LUCIA FAGUNDES MACHADO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 3494445, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$9.873,65 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica. Segue narrando que está prestes a ter o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência, em virtude do mencionado débito, que entende indevido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do termo de ocorrência e inspeção n. 3494445 (ID 7872327-pág.01/04) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte requerente em razão de cobrança oriunda do referido termo, bem como para que proceda com a baixa da inscrição nos órgão de proteção ao crédito realizada em nome da parte autora, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 6553036.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos parcialmente para integralizar a sentença que passou a conter os seguintes comandos:

DETERMINAR
à requerida que esta promova a revisão das faturas dos meses de setembro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, deixando de cobrar a multa/parcela intitulada de “prestação plano pagamento” referente ao débito declarado inexistente nesta ação, bem como se abstenha de cobrar tal multa/parcela nas demais faturas.

DECLARAR
quitadas as faturas de março e abril de 2021 por meio do depósito judicial de ID n. 7070055, devendo a Ré se abster de cobrá-las.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 7314426 e integralizada em ID. nº 7314441, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, e a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, bem como a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no entanto, recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID n. 7314416) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido,
já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural, adulteração de terceiros ou até mesmo erro na manutenção pela concessionária.
Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)